Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. COTAS RACIAIS. BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MEDIDA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para reservar vaga em processo seletivo de residência médica, após desclassificação do agravante para cotas raciais. O agravante pleiteia a matrícula imediata no programa de residência médica do Hospital Sírio-Libanês já em curso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito fundado na ilegalidade da decisão da banca de heteroidentificação e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) estabelecer se é possível a matrícula imediata do agravante no programa de residência médica.
III. Razões de decidir
3. A decisão da banca de heteroidentificação, que não reconheceu o agravante como pardo, é baseada em análise fenotípica, conforme pareceres detalhados dos integrantes da comissão.
4. A concessão de tutela provisória de urgência é inviável devido à ausência de prova robusta sobre a probabilidade do direito alegado e à necessidade de contraditório para averiguar a legalidade da conclusão da heteroidentificação.
5. A medida pleiteada é satisfativa e dotada de irreversibilidade, incompatível com provimentos liminares próprios de agravo de instrumento, conforme art. 300, § 3o, do CPC.
6. A decisão agravada assegura a reserva de vaga, garantindo o resultado útil do processo em caso de eventual procedência dos pedidos autorais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência para matrícula imediata é inviável sem prova robusta e contraditório, sendo vedada medida satisfativa e irreversível em agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o; Lei 12.288/10, art. 1o, parágrafo único, IV; Lei 6.321/19, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF; TJDFT, Acórdão 1889724, 0715429-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.07.2024; Acórdão 1771477, 0729705-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.10.2023; Acórdão 1791899, 0732770-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22.11.2023.